Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. 1.1. A recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária.

2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

3. O recorrente anexou nos autos de origem cópias de contracheques e extratos bancários que demonstram que seu rendimento líquido é de R$ 6.704,17 e que deste valor ainda são descontados R$ 755,62; R$ 1.538,94 e R$ 954,68 pelo agravado à título de empréstimos denominados “Débito BRB Parcelado” e “Liquidação Parcela Consignado”.

4. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.

5. Precedente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014).

6. Recurso provido.